Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-92.2024.8.14.0087
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800304-92.2024.8.14.0087

JUIZO RECORRENTE: DEUCIRENE DE NAZARE FIGUEIREDO DE VASCONCELOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO INFERIOR AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CORREÇÃO DOS PERCENTUAIS RETROATIVOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO DAS DATAS DE CÔMPUTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora municipal visando à correção do adicional por tempo de serviço (ATS), em razão de pagamento inferior ao percentual estabelecido pelas Leis Municipais nº 066/2003 e nº 231/2020, com pedido de pagamento das diferenças retroativas relativas ao quinquênio anterior à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o pagamento do ATS foi realizado em desacordo com a legislação municipal aplicável ao período de exercício da autora;
(ii) se a sentença incorreu em erro quanto à fixação dos períodos e percentuais devidos, exigindo sua correção para fins de exatidão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora foi admitida no serviço público municipal em 03/03/2008, tendo direito ao ATS nos termos da Lei nº 066/2003 (2% ao ano) até 14/06/2020, e, a partir de então, conforme a Lei nº 231/2020 (3% por triênio, limitado a 30%).

4. Comprovado que a autora vinha recebendo percentuais inferiores aos previstos legalmente, faz jus à diferença do ATS em diversos períodos, conforme documentos juntados aos autos.
5. A sentença reconheceu corretamente o direito à diferença, mas incorreu em erro quanto aos períodos de cômputo e percentuais devidos, conforme apontado pelo Ministério Público.
6. A autora faz jus a:

·

13% ao mês sobre o vencimento base de 03/03/2019 a 02/03/2020 (recebeu 9%, deveria 22%);

·

12% ao mês de 03/03/2020 a 14/06/2020 (recebeu 12%, deveria 24%);

·

12% ao mês de 03/03/2023 a fevereiro de 2024 (recebeu 15%, deveria 27%).

7.

O controle judicial dos atos administrativos ilegais, como no caso do pagamento inferior ao ATS, não viola a separação dos poderes nem a autonomia municipal, limitando-se à verificação da legalidade dos atos praticados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada para corrigir os períodos de incidência dos percentuais do ATS, mantida nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

É devida a correção do adicional por tempo de serviço de servidor público municipal conforme percentuais previstos nas Leis Municipais nº 066/2003 (2% ao ano) e nº 231/2020 (3% por triênio), sendo ilegítima a implementação inferior.

2.

A fixação dos percentuais deve observar rigorosamente os marcos temporais e o tempo de serviço efetivo do servidor, com atualização monetária conforme a EC nº 113/2021.

3.

O controle judicial da legalidade dos atos administrativos não configura violação à autonomia municipal ou à separação de poderes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0800304-92.2024.8.14.0087.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do reexame necessário para reformar em parte a sentença
a quo
,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
advinda do Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/Pa, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº
0800304-92.2024.8.14.0087, ajuizada por
DEUCIRENE DE NAZARÉ FIGUEIREDO DE VASCONCELOS
em face do
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU.

A peça inaugural narra que a parte autora, admitida no serviço público municipal em 03/03/2008, requereu a revisão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS

Afirma que o Município de Limoeiro do Ajuru/PA vem realizando, ao longo dos anos, o pagamento incorreto da gratificação de adicional por tempo de serviço. Segundo a autora, a legislação municipal determinava, entre 2003 e 2021 (Lei 066/2003), o pagamento de 2% ao ano sobre o vencimento base, e, a partir de 2022 (Lei 231/2020), 3% por triênio, limitando-se a 30%. Contudo, desde o início do vínculo, a gratificação sempre teria sido paga de maneira inferior, na razão de 3% por triênio, gerando perdas salariais acumuladas.

A autora alega que essa diferença comprometeu substancialmente sua remuneração, requerendo a correção do valor da gratificação, o pagamento retroativo dos últimos cinco anos e a concessão de tutela de evidência para imediata adequação do benefício, destacando que o direito se encontra comprovado por documentos e respaldado por decisões anteriores do próprio juízo.

Ao final, pede a condenação do município ao pagamento correto da gratificação, das diferenças retroativas, custas e honorários, e manifesta interesse na conciliação.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"

Ante o exposto, e em atenção a tudo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para:

- Reconhecer a prescrição da pretensão referente ao recebimento do adicional por tempo de serviço anterior a 28/05/2019, e assim o faço na forma do art. 487, II, do NCPC. - Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a pagar a diferença de adicional por tempo de serviço a autora na seguinte forma:

a) 13% ao mês sobre seu vencimento base, quanto ao período de 28/02/2019 a 27/02/2020, vez que fazia jus a 22% de ATS ao mês, mas somente percebeu 9%.

b) 12% ao mês sobre seu vencimento base, quanto ao período de 28/02/2020 a 27/02/2021, 28/02/2021 a 27/02/2022, 28/02/2022 a 27/02/2023, vez que fazia jus a 24% de ATS ao mês, mas somente percebeu 12%.

c) 12% ao mês, sobre seu vencimento base, quanto ao período de 28/02/2023 a 27/02/2024, vez que fazia jus a 27% de ATS ao mês, mas somente percebeu 15%.

d) Condenar o Município de Limoeiro do Ajuru a implementar o adicional por tempo de serviço, a incidir sobre o vencimento base da parte autora, nos termos do que fora decidido acima, devendo ser aumentado, a partir do dia 15/06/2020, a razão de 3%, por cada triênio de exercício efetivo do magistério pelo autor, conforme art. 35, da Lei Municipal nº231/2020, limitado a 30%;

Condeno o Município de Limoeiro do Ajuru, a pagar a autora as diferenças do ATS pagos a menor nos períodos aquisitivos já defluidos.

As quantias devem incidir sobre os vencimentos da parte autora à época, a ser corrigida monetariamente, observando os seguintes termos do artigo 3º da EC 113/2021, publicada em 9/12/2021: “ Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

E assim o faço com resolução do mérito, com fulcro nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por haver sucumbência em igual proporção, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das verbas a serem recolhidas. Por oportuno, com fulcro no Art. 98 do CPC, defiro expressamente à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pleiteado na exordial, ficando suspensa a exigibilidade da sucumbência.”

Apesar de devidamente intimadas as partes, não houve a apresentação de recurso voluntário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela reforma parcial da sentença, a fim de que sejam corrigidas as datas de computo dos percentuais devidos.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Inicialmente, à luz do artigo 18, §3º, da Lei Municipal nº 066/2003, restou consignado que o profissional do magistério fazia jus ao adicional por tempo de serviço à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo tal percentual sobre o vencimento base. Conforme se lê:

Art. 18 – O profissional do magistério, poderá perceber as seguintes vantagens:

§ 3º - O adicional de tempo de serviço é devido à razão de 2% (dois por cento), por ano de serviço público efetivo prestado ao Município, incidindo sobre o vencimento base;

Com a superveniência da Lei Municipal nº 231/2020, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino do Município de Limoeiro do Ajuru, houve a modificação do critério aquisitivo do ATS, o qual passou a ser calculado à razão de 3% (três por cento) por triênio, limitado a 30% (trinta por cento), também sobre o vencimento base da carreira.
In verbis:

Art. 35. O adicional por tempo de serviço e devido a razão de 3% (três por cento), por triênio de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 30% (trinta por cento), incidindo sobre o vencimento base da carreira.

É inegável que a autora, foi admitida no cargo de professor em 03/03/2008, de modo que, ao longo de sua carreira, adquiriu o direito à percepção progressiva do adicional, nos exatos moldes das legislações municipais de regência.

A instrução processual comprovou, de maneira robusta e irrefutável, que o autor vinha percebendo o ATS em percentual inferior ao efetivamente devido, quando, conforme a evolução temporal de seu vínculo funcional, já deveria perceber percentuais superiores, tudo conforme as tabelas e documentos carreados aos autos.

Contudo, embora a sentença reexaminanda tenha de forma pormenorizada delimitados os percentuais correlatos, reconhecendo ainda a prescrição quinquenal, equivocou-se ao adotar data diversa aos períodos de cômputo

Portanto, conforme bem mencionado pelo
parquet,
até o mês de junho de 2020, ano que foi promulgada a Lei Municipal nº 231/2020, a autora deveria ter recebido o percentual de 24% de ATS, todavia, de março a junho do referido ano, a autora recebeu apenas 12% de gratificação, conforme comprovantes de pagamentos, o que gerou uma diferença (perda) de 12%.

Desta feita
, a autora possui direito a:

13% ao mês sobre seu vencimento base, quanto ao período de 03/03/2019 a 02/03/2020, uma vez que fazia jus a 22% de ATS ao mês,
mas somente recebeu 9%;
e 12% ao mês sobre seu vencimento base, quanto ao período de 03/03/2020 a 14/06/2020, uma vez que fazia jus a 24% de ATS ao mês,
mas somente recebeu 12%.

Com a instituição de novo critério para cálculo do ATS: 3% a cada triênio de efetivo serviço público, até o limite de 30%, instituído a partir da Lei nº 231/2020, em 15/06/2020, a autora deveria passar a receber a porcentagem de 27% de ATS a partir do período de 03/03/2023.

Entretanto, do referido mês até o mês de abril de 2024, a autora recebeu apenas 15% de ATS, conforme comprovantes de pagamentos, fazendo jus a diferença de 12% ao mês sobre o seu vencimento, a título de adicional por tempo de serviço.

Assim, a autora possui direito também
a 12% ao mês sobre seu vencimento base, quanto ao período de 03/03/2023 até o mês de fevereiro de 2024, uma vez que fazia jus a 27% de ATS ao mês,
mas somente recebeu 15%.

Neste ponto, o
parquet
pontua ainda que autora permanecerá com direito a 27% até 02/03/2026, completando novo triênio em 03/03/2026, quando passará a perceber o percentual máximo de 30% a título de adicional por tempo de serviço.

Pois bem. Dito isso, destaco que exercício da jurisdição, ao controlar a legalidade dos atos administrativos, não se confunde com a ingerência no mérito administrativo, tampouco representa afronta à autonomia dos entes federativos ou à separação de poderes. O papel do Poder Judiciário, nesse contexto, limita-se a verificar a compatibilidade dos atos administrativos com o ordenamento jurídico, corrigindo eventuais ilegalidades, sem, contudo, substituir-se à Administração na tomada de decisões de cunho discricionário, sendo esta a hipótese dos autos.

No caso específico dos autos, restou incontroverso que a Administração Pública municipal efetuou o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS) em percentual inferior ao previsto na legislação municipal aplicável, situação que configura manifesta ilegalidade e, por consequência, ofensa ao direito adquirido da servidora, cuja proteção encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Assim, o controle judicial exercido sobre tal conduta administrativa não caracteriza violação à autonomia municipal nem à separação de poderes, mas representa a concretização do princípio da legalidade e a garantia do respeito ao direito subjetivo do servidor público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
,
modificando apenas o termo em que deveria ter incidido cada percentual

devido
, conforme acima fundamentado.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 29/07/2025